Tribunal: TJMT
Processo: 0003533-80.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0003533-80.2008.8.11.0041
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, não foi possível localizar a guia e o comprovante de preparo do apelo interposto por Jaime Antônio Tomazelli.
Por se tratar de vício sanável, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora